Tribunal: CARF
Processo: 10920.722487/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM 3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos, acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM 3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas (Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente, devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do interessado, afasta-se a alegação de nulidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722487/2016-22
ACÓRDÃO
3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal
inaplicável aos produtos sob análise, correta a reclassificação fiscal
promovida pela fiscalização com base nas Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado e nas Regras Gerais Complementares, tendo-se
em conta as características e peculiaridades das referidas mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISSIFÕES. NCM
3917.33.00.
Os engates plásticos e os multissifões caracterizam-se como tubos,
acompanhados de seus próprios acessórios, classificando-se na NCM
3917.33.00, por ser a posição mais específica em relação às mais genéricas
(Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA E TORNEIRA
PARA JARDIM. NCM 8481.80.99.
As torneiras de uso próprio (jardim e boia para caixa d’água), por não se
encontrarem previstas na tabela nesses exatos termos, classificam-se na
posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis
de
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida sido prolatada por autoridade competente,
devidamente fundamentada, e com respeito ao direito à ampla defesa do
interessado, afasta-se a alegação de nulidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
2
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/RPO que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de
infração formalizado às fls. 1953/1964, lavrado contra a empresa em epígrafe
para exigência de R$ 124.287,01 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
R$ 43.056,93 de juros de mora, R$ 93.215,20 de multa proporcional ao valor do
imposto e R$ 1.082.854,89 de multa sobre IPI não lançado com cobertura de
crédito, o que representa o crédito tributário total consolidado de R$
1.343.414,03.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
3
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1939/1952, parte integrante do auto de
infração, foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões
da Fiscalização que ensejaram a autuação. Foi constatada a falta de lançamento
de IPI por ter o estabelecimento promovido a saída de produtos tributados com
erro de classificação fiscal e erro de alíquota:
1. Torneira bóia para caixa d’água e torneira para jardim adotando a classificação
fiscal no código 8481.80.19, cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria
8481.80.99, com a alíquota de 5%;
2. Engate plástico e multisifão adotando a classificação fiscal no código
3917.40.90, cuja alíquota de IPI é 0%, quando o correto seria 3917.33.00, com a
alíquota de 5%.
Em virtude da existência de saldos credores de IPI nos períodos objeto do
lançamento, a fiscalização efetuou a reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte (fls.
1949/1950).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
1971/1992, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
1. Requer a reunião dos processos administrativos n.o 10920.904600/2012-62,
10920.722401/2016-61,
10920.722402/2016-14,
10920.722403/2016-51,
10920.722404/
2016-03,
10920.722405/2016-40,
10920.722406/2016-94,
10920.722406/2016-94, 10920.
722407/2016-39,
10920.722408/2016-83,
10920.722409/2016-28,
10920.722410/2016-52,
10920.722411/2016-05,
10920.722412/2016-41,
10920.722413/ 2016-96 a este que se discute, uma vez que o mérito neles
consubstanciados é o mesmo (correta classificação fiscal dos produtos objetos de
reclassificação fiscal realizada pela Receita Federal do Brasil), seja porque há
previsão legal para tal fato, seja pela observância aos princípios da eficiência e da
discricionariedade;
2. O Auditor Fiscal reconheceu que haviam saldos credores mensais finais em cada
um dos períodos de apuração e que poderiam ser usados para o período seguinte,
entretanto, optou, obviamente, por zerar os saldos credores finais com o fim de
implicar a multa de 75%. Veja-se que, se os saldos credores não tivessem sido
deduzidos dos saldos credores acumulados no período anterior, o contribuinte não
teria apurado saldo devedor naquele período de apuração, portanto, não se
sujeitaria ao lançamento de oficio do mesmo débito, com a incidência de juros de
mora calculados à taxa Selic e a aplicação de multa de lançamento de ofício de
75% do valor do débito, em tudo contrário aos seus interesses. Pelo fato de não ter
contemplado a compensação do saldo credor acumulado no trimestre-calendário
com débito do período de apuração seguinte, procedimento este que seria menos
gravoso á Impugnante, o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração é a
medida que se impõe;
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
4
3. Para efetuar as reclassificações o Auditor Fiscal relatou que pautou-se nas
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras
Gerais Complementares - RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, no entanto, o Auditor Fiscal não fez a melhor interpretação das referidas
regras;
4. Apesar de tanto a Impugnante, quanto o Auditor Fiscal terem atribuído uma
classificação genérica para as torneiras de jardim, pode-se observar que é uma
torneira simples que, apesar de haver indicação na embalagem para o seu uso em
jardim, ela poderá ser utilizada me banheiros ou cozinhas, podendo ser
perfeitamente classificada na NCM 8481.80.19 - Dos tipos utilizados em banheiros
ou cozinhas, - Outros;
5. Quanto à torneira bóia, pode-se observar que a sua função é a exatamente a
mesma de uma torneira bóia utilizada em caixa d’água acopladas de descarga
para uso em banheiros, qual seja, evitar o transbordamento de água, aliás, ambas
as torneiras boia de uso em caixa d’água de água potável e de descarga tem as
mesmas aplicabilidade, essencialidade e as mesmas características, com a única
exceção de suas dimensões, podendo dessa forma serem classificadas na NCM
8481.80.19;
6. Quanto aos engates plásticos e multisifões, importa frisar que apesar de em um
primeiro momento se concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar que
tratam-se de acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois que não
funcionam isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano de esgoto nas
paredes e congêneres. Ou seja, ainda que sejam parte importante e integrante de
um todo principal, não deixam de ser uma parte secundária, detendo função
complementar e dependendo sempre de outro, para sua razão de ser, em termos
de funcionalidade. Veja-se que, se não existirem outros dois pontos a serem
engatados, jamais terão utilidade, motivo pelo qual são acessórios e como tal
devem ser classificados na posição NCM 3917.40.90;
7. Caso seja superado o alegado, o que se pode concluir é que as torneiras e
torneiras boia poderiam ser enquadradas tanto no código 8481.80.19 quanto no
código 8481.80.99, bem como os engates plásticos e multisifões, poderiam ser
enquadrados tanto no código 3917.33.00 quanto no código 3917.40.90 visto que
ambas as classificações são discutíveis, conforme próprio entendimento do
Auditor Fiscal, e ambas por estarem classificadas como “OUTROS” podem ser
adotadas para fins classificação. No entanto, apenas uma classificação deve ser
adotada, e para tanto devem ser observadas regras gerais do Sistema
Harmonizado;
8. No caso, verifica-se que não há posição mais específica para os produtos, dessa
forma, a aplicação da Regra Geral 3 “c” elimina qualquer dúvida quanto ao
enquadramento classificatório efetuado pela Impugnante, pois dispõe que a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. A classificação
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
5
pretendida pela Receita Federal em ambos os produtos é anterior à última posição
na ordem numérica do NCM, portanto, é a do último que deve prevalecer;
9. Ou seja, caso não sejam entendidas como corretas a NCM atribuída pela
Impugnante aos seus produtos, ainda assim, a reclassificação realizada pelo
Auditor Fiscal está incorreta vez que, por não ser específica, e ao mesmo tempo
poder ser classificada em duas posições, deveria ter considerado a última posição
numérica da NCM, quais sejam a NCM 8481.90.90 - Outras (para a torneira e
torneira boia) e 3917.40.90 - Outros (para os engates plásticos e multisifões),
estas também tributáveis à alíquota zero. Nesse sentido, o Tribunal Regional
Federal da 4a Região já posicionou acerca do fato de que deve ser aplicada a NCM
mais específica ou então a da última posição do Capítulo;
10. Assim, tendo em vista a arbitrariedade da Autoridade Fazendária em
reclassificar as NCM atribuídas pela Impugnante sem a devida observância das
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI/SH, as Regras
Gerais Complementares -RGC e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, deve ser cancelado o Auto de Infração;
11. Da necessidade de esclarecer fato controvertido que demande conhecimento
técnico específico, requer realização de perícia técnica pelo Instituto Nacional de
Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia para que seja apurada a correta
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) de cada um dos produtos
reclassificados. Elabora os seguintes quesitos: “1) Quais as características técnicas
de cada um dos produtos? 2) Descreva detalhadamente os produtos, sua função e
composição, com base na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de forma a
permitir sua perfeita classificação tarifária. Anexar relatório fotográfico.”;
12. Manifesta contra a incidência de juros sobre a multa aplicada ao caso em tela.
Diferente do tributo, cujo adimplemento discute-se desde logo que efetuado o
lançamento, a multa de ofício aplicada somente se torna definitivamente devida
pela contribuinte, quando definitivamente constituído o crédito tributário,
devendo a incidência de juros sobre ela, ocorrer então apenas deste marco
(decisão final administrativa - constituição definitiva do crédito tributário). Assim,
a incidência de juros sobre a multa autuada é medida que afronta a ordem
jurídica, devendo este valor ser absolutamente exonerado do lançamento
tributário constituído."

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
14-105.745 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 14-105.745 - 2a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 26 de março de 2020
Processo 10920.722487/2016-22
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
6
Interessado KRONA ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LTDA
CNPJ/CPF 08.466.448/0001-07
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ENGATES PLÁSTICOS E MULTISIFÕES.
Engates plásticos e multisifãos, ambos tubos flexíveis de plástico, não se tratando
de tripas nem tubo rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, sendo não
reforçados ou associados a outras matérias nem podendo suportar uma pressão
mínima de 27,6Mpa, dotados de acessórios para conexão a outros tubos,
classificam-se no código 3917.33.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), cuja
alíquota de IPI é de 5%.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TORNEIRAS PARA JARDIM E TORNEIRAS BÓIA PARA CAIXA
D ́ÁGUA.
Torneiras para jardim e torneiras boia para caixa d’água, independentemente do
material de que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas
(incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes,
para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, não sendo
válvula redutora, para transmissões, de retenção nem de alívio, nem sendo de uso
exclusivo ou precípuo em banheiros ou cozinhas, nem utilizadas em refrigeração
ou gás, classificam-se por exclusão no código 8481.80.99 da Tabela de Incidência
do IPI (TIPI), cuja alíquota de IPI é de 5%.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto quando
não se enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a matéria.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
Incidem juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de ofício paga após o
seu vencimento legal.
Impugnação Improcedente
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
7
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário por meio do qual em síntese foram reproduzidos
os argumentos apresentados na impugnação.
Vieram os autos para apreciação deste Conselho sendo o julgamento convertido em
diligência, para que a Unidade Preparadora intimasse o contribuinte para que por intermédio de
responsável técnico (engenheiro), respondesse aos quesitos elaborados, fazendo-se juntar
documentos, catálogos, normas e especificações técnicas no sentido de identificar os bens e
demonstrar suas características.
A Recorrente apresentou as respostas aos quesitos formulados por meio da
Resolução n° 3201-002.965.
A autoridade fiscal manifestou-se quanto às respostas fornecidas pela Recorrente.
No relatório de diligência fiscal, a autoridade fiscal concluiu que tanto para as torneiras de jardim
como para as torneiras boia, abaixo da subposição 8481.80 - Outros dispositivos, não possível
empregá-las em refrigeração ou gás, nem sendo válvulas tipo aerossol, solenoides etc., como
afirmado pelo contribuinte na resposta ao quesito 11, resta no item 8481.80.9 Outros apenas o
subitem 8481.80.99 Outros, exatamente a reclassificação efetuada na autuação.
Diante do cumprimento da diligência, foram os autos encaminhados para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/RPO que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Antes de adentrar a análise do mérito, deve-se verificar a possibilidade ou não de se
atender o pedido preliminar do Recorrente de reunião do presente feito com os processos
administrativos fiscais n.o 10920.904600/2012-62, 10920.722401/2016-61, 10920.722402/2016-
14, 10920.722403/2016-51, 10920.722404/2016-03, 10920.722405/2016-40, 10920.722406/2016-
94, 10920.722406/2016-94, 10920.722407/2016-39, 10920.722408/2016-83, 10920.722409/2016-
28, 10920.722410/2016-52, 10920.722411/2016-05, 10920.722412/2016-41, 10920.722413/2016-
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
8
96, uma vez que, segundo ele, o mérito neles consubstanciados encontram-se intimamente
ligados, já que baseados nas mesmas as conclusões.
Obtém-se do Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal o
seguinte esclarecimento:
No decorrer da auditoria detectaram-se saídas de produtos industrializados
enquadrados em classificação fiscal incorreta e, assim, efetuou-se a
reclassificação. Os débitos apurados pela Fiscalização, somados aos já
escriturados no RAIPI, foram superiores aos créditos disponíveis em alguns
períodos, resultando em saldo devedor não escriturado objeto de lançamento
de ofício. Em todos os períodos, houve a cobertura parcial ou total dos débitos
apurados com os créditos disponíveis, mas caracterizou-se prática punível com
multa isolada, também objeto de lançamento de ofício.
Tais exigências foram efetuadas via Auto de Infração no processo administrativo
n.o 10920.722487/2016-22 que, assim como os demais processos e documentos
citados neste Termo, pode ser acessado via e-CAC. (g.n.)
Considerando-se os excertos supra, constata-se que, efetivamente, há vinculação
entre os processos indicados pela Recorrente e o presente processo administrativo, pois este
decorrera da reclassificação fiscal de alguns produtos promovidas pela fiscalização, da qual
resultou a negativa do pedido de ressarcimento de IPI formulado nos processos n.o
10920.904600/2012-62, 10920.722401/2016-61, 10920.722402/2016-14, 10920.722403/2016-51,
10920.722404/2016-03, 10920.722405/2016-40, 10920.722406/2016-94, 10920.722406/2016-94,
10920.722407/2016-39, 10920.722408/2016-83, 10920.722409/2016-28, 10920.722410/2016-52,
10920.722411/2016-05, 10920.722412/2016-41, 10920.722413/2016-96.
Dessa forma, tanto em relação a vinculação dos processos, preliminares e mérito,
adotarei os fundamentos da decisão proferida no Processo n° 10920.722487/2016-22 de relatoria
do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Nesse sentido, sobre a vinculação entre processos, assim dispõe o art. 47 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
9
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, a vinculação de processos, seja em
razão de conexão, decorrência ou reflexo, é optativa, inexistindo obrigatoriedade de sua
observância por parte do colegiado, em conformidade com os dispositivos do Decreto no
70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal federal, em que a vinculação de
processos também é definida como facultativa, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (g.n.)
Inobstante tais regras facultativas, não se pode ignorar que, tratando-se de
processos relativos ao mesmo contribuinte, ao mesmo tributo e decorrentes dos mesmos fatos e
da mesma fundamentação legal, o julgamento em conjunto se justifica para se evitarem decisões
conflitantes ensejadoras de insegurança jurídica e de contraditórios desnecessários, em
conformidade com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no
âmbito federal, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
10
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (g.n.)
Por outro lado, considerando que os processos citados pela Recorrente, foram
sorteados ao conselheiro desta turma Hélcio Lafetá Reis e julgados na sessão realizada no dia 17
de outubro de 2024, não foi possível alocar todos os processos numa mesma sessão.
Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente alega ser nula a decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa e por ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que o julgador de primeira instância
afastou o pedido de realização de diligência ou perícia técnica necessária ao deslinde da presente
controvérsia sem a devida fundamentação.
Como bem destacou o próprio Recorrente, o art. 18 do Decreto no 70.235/1972
atribui discricionariedade ao julgador administrativo quanto à necessidade ou não de se realizar
diligência ou perícia, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
11
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (g.n.)
Considerando-se os dispositivos supra, constata-se inexistir qualquer nulidade na
decisão recorrida, conforme se verifica do seguinte excerto do voto:
Perícia Técnica.
A impugnante requereu a produção de prova pericial com o fim de atestar as
especificações técnicas dos produtos fabricados, e assim, confirmar a classificação
fiscal adotada.
Entretanto, é preciso esclarecer que a classificação fiscal de produtos não é uma
matéria eminentemente técnica, conforme dispõe o parágrafo 1o, do art. 30, do
Decreto no 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1°. Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de
produtos.” (grifou-se).
Neste contexto, a perícia tem por objetivo apenas trazer as especificações
técnicas dos produtos, subsidiando a autoridade fiscal na classificação, mediante
a aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado.
Cabe ressaltar a existência no processo de elementos que esclarecem de modo
satisfatório aspectos relativos à identificação do produto sob análise e os
critérios de aplicação das regras do Sistema Harmonizado para a classificação na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF), com a redação dada pelo
art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, combinado com o princípio
basilar da livre convicção do julgador, presente no art. 29 do citado Decreto, não
se vislumbra a necessidade de estabelecimento de perícia, cabendo ser
indeferido o pleito da impugnante, por prescindível na hipótese.
Eis a transcrição dos dispositivos legais supramencionados:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferido as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, (...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
12
Conforme se verifica do excerto supra, a negativa de realização de perícia encontra-
se devidamente fundamentada, inexistindo na decisão qualquer irregularidade passível de
nulidade, pois que tomada por autoridade competente e com observância do amplo direito de
defesa do Recorrente, em conformidade, portanto, com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.1
I. Mérito. Reclassificação fiscal de produtos.
O Recorrente contesta a reclassificação fiscal, promovida pela fiscalização, de
quatro produtos por ele fabricados, aduzindo, em termos gerais, que referidos produtos são
acessórios no contexto da classificação fiscal dos tubos, com função única, razão pela qual devia
prevalecer a classificação fiscal mais específica em relação à mais genérica, já que referidos
produtos não funcionam isoladamente.
Merecem registro as seguintes assertivas do Recorrente:
Os produtos Engates plásticos e Multisifões foram enquadrados pela
RECORRENTE na NCM n. 3917.40.90, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
A segunda problemática é com relação à classificação adotada para as ditas
'Torneiras boias para Caixa D'água' e 'Torneiras para Jardim', enquadradas pela
RECORRENTE na NCM n. 8481.80.19, ambos os produtos classificados como
acessórios, dentro da classificação geral dos tubos, que se sujeita à alíquota zero
para fins de composição do critério quantitativo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
(...)
A discussão acerca do caráter acessório, ou não, dos engates plásticos ou dos
Multisifões, ao contrário do que dá a entender o posicionamento adotado na
decisão recorrida, não consegue fugir às especificidades técnicas, notadamente
porque apenas a sua utilização e sua funcionalidade, no contexto do produto
industrial que integram, como um todo, é que permite dizer se a sua posição
preponderante é a de tubo, pura e simplesmente, ou de acessório.
(...)
Conforme já ressaltado anteriormente, apesar de em um primeiro momento se
concluir que são tubos flexíveis, pode ser verificar nas imagens que se trata de
acessórios, os quais possuem unicamente esta função, pois que não funcionam
isoladamente de outro produto, seja torneiras, cano de esgoto nas paredes e
congêneres. Ou seja, ainda que sejam parte importante e integrante de um todo
principal, não deixam de ser uma parte secundária, detendo função

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
13
complementar e dependendo sempre de outro, para sua razão de ser, em termos
de funcionalidade.
Veja-se que, se não existirem outros dois pontos a serem engatados, jamais
terão utilidade, motivo pelo qual são acessórios. Dessa forma, tais produtos são
acessórios e como tal devem ser classificados na Posição NCM 3917.40.90, na
medida em que, no processo de industrialização do qual fazem parte, sua função
preponderante é acessória.
(...)
Não há, portanto, motivos que justifiquem a pretensão fazendária de classificar
os 'Multisifões' e 'Engates Plásticos' em numeração mais genérica do que aquela
que fora, efetivamente, definida pelo contribuinte, sem que fundamente a
inadequação de tal especificidade, sobretudo porque as próprias Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado dão preponderância às classificações mais
específicas.
(...)
A apresentação técnica dos produtos 'torneira boia para caixa d'água' e 'torneira
para jardim' demonstra que, por seu design e suas propriedades, estas
assemelham-se de forma considerável a produtos sujeitos à NCM n. 8481.80.19,
que trata dos produtos utilizados para banheiros e cozinhas.
Independentemente de serem, efetivamente, utilizados para outras finalidades e
utilidades por seus adquirentes, e a despeito de suas dimensões, todo o processo
de industrialização desses produtos é igualmente aplicável, em termos técnicos,
àqueles que conformam os produtos utilizados em banheiros e cozinhas. (g.n.)
No Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal, a classificação
fiscal dos referidos produtos foi assim delimitada:
Engate plástico
O contribuinte produziu e deu saída a 5 tipos de engate plástico, com variação
nos comprimentos, sob códigos 0741, 0742, 0743, 0744 e 0745, classificando-os
como acessórios para tubos na NCM 3917.40.90, com alíquota zero de IPI. Em
sua justificativa afirmou que:
(...)
Ao contribuinte os engates são meros acessórios para tubos, porém a imagem
não mostra outra coisa senão um tubo propriamente dito, na completa acepção
da palavra: corpo em forma cilíndrica e o interior oco; Canal cilíndrico, reto ou
curvo, pelo qual passam fluidos, líquidos etc.; cano: tubos de água ou cilindro ...
oco comprido ... geralmente, utilizados em ... Transporte de líquidos.
Ora, se são dispositivos que conduzem a água do ponto existente na parede até
torneiras, bebedouros ou caixas de descarga, só podem ser tubos mesmo. E
necessariamente flexíveis pois devem ser adaptáveis a toda localização espacial
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
14
entre os pontos que se quer conectar, característica confirmada pela Norma
Técnica ABNT 14878: Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários -
Requisitos e métodos de ensaio, apontada pelo contribuinte.
Ademais, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador deste
produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível de plástico.
Multisifão
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de multisifão, simples e duplo, sob
códigos 0860 e 0861, classificando-os também como acessórios para tubos na
NCM 3917.40.90, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa afirmou que:
(...)
Apesar de tratados pelo contribuinte como acessórios, aqui valem as mesmas
considerações feitas acima sobre os engates: estes itens são tubos,
indiscutivelmente. E flexíveis para adaptação à localização espacial entre os
pontos que se quer conectar e para formação do “S” (curva e contracurva)
característica do sifão, gerando o fecho hídrico.
Novamente, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador deste
produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível de plástico.
Torneira boia para caixa d’água
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras boias para caixa d’água,
sob códigos 0730 e 0731, classificando-os como válvulas utilizadas em banheiros
ou cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa
afirmou que:
(...)
Este produto é uma torneira ou válvula de abertura e fechamento automático
para manutenção de nível em caixas d’água, como o próprio nome diz,
entendidas estas como um reservatório de água para abastecimento de toda uma
residência ou instalação predial. A Norma Técnica ABNT 14534, apontada pelo
contribuinte, é intitulada Torneira de boia para reservatórios prediais de água
potável - Requisitos e métodos de ensaio, e tem como objetivo estabelecer “as
exigências e recomendações para torneiras de boia instaladas em reservatórios de
edificações, para alimentação dos sistemas hidráulicos prediais, abastecidas por
rede de distribuição de água”.
Ora, vê-se aqui que se trata de produto diverso daquele referido na Solução de
Consulta trazida pelo contribuinte, em que se dá classificação à torneira de boia
utilizada para controlar o nível de água de caixa acoplada de descarga para uso
em banheiros. Ainda que sejam ambas torneiras com fechamento por boia, são
produtos distintos aplicados em instalações distintas.
A torneira boia aqui tratada não pode ser aplicada numa caixa de descarga
acoplada simplesmente porque lá não cabe, é fisicamente impossível que ela seja
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
15
colocada e funcione numa caixa acoplada. Vejam-se as fotos abaixo
demonstrando as dimensões dos itens referidos:
(...)
Desta forma, a Solução de Consulta apontada não ampara a classificação adotada
nas torneiras boias para caixa d’água.
Torneira para jardim
O contribuinte produziu e deu saída a 2 tipos de torneiras para jardim, sob
códigos 0784 e 0785, classificando-os como válvulas utilizadas em banheiros ou
cozinhas na NCM 8481.80.19, com alíquota zero de IPI. Em sua justificativa
afirmou que:
(...)
Como o contribuinte afirma, as torneiras aqui referidas, apesar da referência
comercial para jardim, podem ser utilizadas em qualquer aplicação, jardins,
cozinhas, banheiros, garagens, tanques, etc. Assim, a restrição feita para
classificá-las especificamente destinadas a uso em banheiros ou cozinhas não é
cabível, pois são torneiras comuns de uso geral.
Reclassificações
A classificação fiscal de produtos deve seguir as Regras Gerais para Interpretação
do Sistema Harmonizado RGI/SH, as Regras Gerais Complementares RGC e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado NESH. Obtida a correta classificação
NCM, a alíquota de IPI correspondente advém da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelos Decretos n.o 6.006/2006 e
7.660/2011 no período fiscalizado.
Quanto aos engates plásticos e aos multisifões, ambos tubos flexíveis de
plástico, enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Não se tratando de tripas nem
tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não reforçados ou associados
a outras matérias nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6Mpa,
dotados de acessórios para conexão a outros tubos, somente podem ser
classificados no subitem 3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias,
nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios, cuja
alíquota de IPI é de 5%.
Quanto às torneiras boia para caixa d’água, independentemente do material de
que sejam feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. Não sendo
válvula redutora, para transmissões, de retenção nem de alívio, são 8481.80
Outros dispositivos. Não utilizadas em banheiros, cozinhas, refrigeração ou gás,
enquadram-se em 8481.80.9 Outros. Também não sendo uma das válvulas
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
16
descritas, somente podem ser classificadas por exclusão no subitem 8481.80.99
Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
Quanto às torneiras para jardim, independentemente do material de que sejam
feitas, devem ficar na posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de
pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações,
caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. Não sendo válvula redutora,
para transmissões, de retenção nem de alívio, são 8481.80 Outros dispositivos.
Não sendo de uso exclusivo ou precípuo em banheiros ou cozinhas, nem
utilizadas em refrigeração ou gás, enquadram-se em 8481.80.9 Outros. Também
não sendo uma das válvulas descritas, somente podem ser classificadas por
exclusão no subitem 8481.80.99 Outros, cuja alíquota de IPI é de 5%.
As reclassificações aqui efetuadas não trazem qualquer inovação, visto que a
Administração Tributária já se manifestou sobre estes produtos há muitos anos,
por meio de Soluções de Consulta formuladas por outros contribuintes, veja-se:
Engates plásticos:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 93/2003:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
3917.33.00 Tubo flexível de plástico (PVC), de seção transversal interna
redonda (diâmetro interno de 9,5mm), com acessórios para sua conexão
a tubos, torneiras de lavatórios, registros de saída, pias de cozinha,
tanques, etc., acompanhado de arruela para vedação, comercialmente
denominado “Engate Flexível”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 39.17), 3 “b”, 6 (textos
das subposições 3917.3, 3917.33 e 3917.40) e RGC-1 (item 3917.40.90),
da Tipi, aprovada pelo Dec. no 4.542/2002.
Torneiras boia para caixa d’água:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 31/2000:
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
8481.80.99 Torneira de latão acionada automaticamente por um
flutuador (bóia) de plástico a que se interliga por meio de uma haste,
utilizada para controlar o enchimento de reservatórios em
conformidade com o nível da água, denominada comercialmente “Bóia
Vazão Total”.
Dispositivos Legais:
RGI/SH 1 (texto da posição 8481) e 6 (texto da subposição 8481.80) e
RGC-1 (Item 8481.80.9 e subitem 8481.80.99) da Tipi, aprovada pelo
Decreto n2.092/96; subsídios Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435/92.
Torneiras para jardim:
Solução de Consulta SRRF/9.aRF/DIANA n.o 49/2003:
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
17
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI Mercadoria
8481.80.99 Torneira para água de plástico (polipropileno, poliestireno e
polietileno).
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 39.17 e 84.81), 6
(textos das subposição 3917.40 e 8481.80) e RGC-1 (itens 3917.40.90 e
8481.80.9 e subitem 8481.80.99), da TIPI, aprovada pelo Dec. no
4.542/2002. (destaques nossos)
Após a realização da diligência determinada por esta turma julgadora, a fiscalização
trouxe aos autos os seguintes esclarecimentos:
O processo administrativo foi encaminhado para cumprimento em 03/09/2021
através do procedimento fiscal n.o 09.2.03.00-2021-00217-0. O contribuinte foi
cientificado da Resolução em 08/09/2021 via domicílio tributário eletrônico e,
após prorrogação de prazo, trouxe “respostas aos quesitos formulados” em
11/11/2021 (fls. 2.172/2.205).
Analisadas as respostas do contribuinte, fazemos os seguintes comentários.
I. Em relação aos Multisifões e engates plásticos:
1.É possível afirmar que os multisifões e os engates são “tubos e seus acessórios
de plásticos”?
2. É possível afirmar que os multisifões e os engates são tubos rígidos?
3. Caso positiva a resposta anterior, responda se os multisifões e os engates são
feitos de polímeros de etileno ou de outros plásticos?
4. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “outros tubos”, “tubos
flexíveis” que podem suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa?
5. Caso a resposta do item anterior seja negativa, responder se é possível afirmar
que os multisifões e os engates são outros tubos, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, que possuem
acessórios ou não?
6. São feitos de copolímeros de etileno ou de polipropileno?
7. São tubos capilares?
8. É possível afirmar que os multisifões e os engates possuem acessórios?
9. Os componentes que o formam, como a rosca de plástico, são acessórios?
Sobre os quesitos 1 a 9 referentes aos multisifões e engates plásticos, nada há a
acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como as conclusões da
Fiscalização na autuação são convergentes: estão entre os “tubos e seus
acessórios de plásticos”, não são rígidos e sim flexíveis, não suportam pressão
acima de 27,6Mpa, não são reforçados nem associados a outras matérias, e
ambos possuem acessórios.
10. É possível afirmar que os multisifões e os engates são “Acessórios”?
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
18
11. Se positiva a resposta, são acessórios dos próprios tubos da posição 3917 ou
são acessórios de outros produtos?
12. Se for acessório, qual a sua utilização?
13. Qual o material constitutivo, a forma e aplicação do tubo?
Sobre os quesitos 10 a 13 referentes aos multisifões e engates plásticos há
divergência, pois insiste o contribuinte em considerar os citados produtos como
acessórios para tubos.
Mantemos as considerações feitas no Termo de Verificação Fiscal e relembramos
que a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita considerando-se, além
das Regras Gerais RGI e RGC e das Notas de capítulo e subposições, as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias NESH, donde se extrai em referência à posição 3917:
Na acepção da Nota 8 do presente Capítulo, entende-se por “tubos”:
1) os artigos ocos, quer se trate de produtos semi-acabados ou de produtos
acabados (por exemplo, mangueiras de jardim estriadas e tubos perfurados) do
tipo utilizado geralmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos, desde que
apresentem seção transversal interna redonda, oval, retangular (de comprimento
não superior a 1,5 vezes a largura) ou de forma de um polígono regular; O próprio
contribuinte admite na resposta ao quesito 13 que os multisifões têm “a forma
cilíndrica ... e são aplicados para a conexão de pias à rede de esgoto” e os
engates plásticos têm “a forma tubular cilíndrica ... para a conexão da rede de
água ao ponto de utilização” (fl. 2.199), ou seja, são exatamente o que a NESH
entende por tubos: artigos ocos de seção transversal interna redonda utilizados
para conduzir líquidos.
Ademais, tanto as imagens colacionadas no Termo de Verificação quanto as
trazidas pelo contribuinte em impugnação mostram claramente tratar-se de tubos
propriamente ditos, bem diferentes dos acessórios exemplificados no texto da
posição 3917 como juntas, cotovelos, flanges, uniões.
Sendo tubos – e não acessórios – flexíveis, que não suportam pressão acima de
27,6Mpa, não reforçados nem associados a outras matérias e possuindo
“componentes acessórios em suas extremidades” (fl. 2.197), estão na NCM
3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios, exatamente a reclassificação
efetuada na autuação.
II – Em relação às torneiras para jardim e torneiras boias:
1. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são
“Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e
outros recipientes”?
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
19
2. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
redutoras de pressão”?
3. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de retenção”?
4. É possível afirmar que as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas
de segurança ou de alívio”?
5. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que
as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Outros Dispositivos”?
Sobre os quesitos 1 a 5 referentes às torneiras para jardim e torneiras boias nada
há a acrescentar pois tanto as respostas do contribuinte como as conclusões da
Fiscalização na autuação são convergentes no sentido de que estão sob a
subposição 8481.80 - Outros dispositivos.
6. São “Dos tipos utilizados em banheiros ou cozinhas”?
7. Qual a forma de utilização?
8. Quais informações técnicas que apontam para tal utilização?
9. Há possibilidade de utilização do produto também em refrigeração e
equipamento de gás?
10. Especificar e demonstrar o uso dos produtos;
11. Caso as respostas dos itens anteriores sejam negativas, é possível afirmar que
as torneiras para jardim e as torneiras bóia são “Válvulas para escoamento”,
“Válvulas tipo aerossol”, “Válvulas solenoides”, “Válvulas tipo gaveta”, “Válvulas
tipo globo”, “Válvulas tipo esfera”, “Válvulas tipo macho” ou “Válvulas tipo
borboleta”?
12. Se negativa todas as respostas dos quesitos anteriores, em que local ou
atividade o produto é utilizado?
Quanto aos quesitos 6 a 12, em relação às torneiras para jardim, o próprio
contribuinte afirmou que “é utilizada geralmente em ambientes externos para
controlar a vazão de líquidos” e que “trabalha da mesma forma que uma torneira
de cozinha ou banheiro”, por isso “este item acaba também sendo utilizado desta
forma” (fls. 2.204/2.205).
Então, se tanto comercialmente são vendidas para jardim e como na prática o uso
geral é este, externo, e apenas residualmente empregadas em banheiros ou
cozinhas, não há razão para classificá-las restritivamente pela utilização diversa da
finalidade primordial.
Em relação às torneiras boias, apontou sua utilização em caixas d’água e tanques
bebedouros em criadores de gado. Afirmou que “A ‘Torneira Boia para
Bebedouro’ tem como sua função garantir o abastecimento do reservatório do
bebedouro para a criação bovina. ... A ‘Torneira Boia para Caixa de Água’, é um
acessório que fica dentro do reservatório (caixa de água) que permite o
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
20
enchimento da mesma e, principalmente, regula o nível de água” (fls.
2.174/2.175).
Mais à frente afirmou que “A torneira boia ... não pode e não tem como ser
utilizado em lavatórios, cubas e pias de banheiro ou cozinha, porque a torneira
boia é utilizada em reservatórios ... nas caixas d’água ou nos bebedouros” (fl.
2.201).
Deixou assim patente o erro em classificá-las como 8481.80.1 Do tipo utilizado
em banheiros ou cozinhas.
Então, tanto para as torneiras de jardim como para as torneiras boia, abaixo da
subposição 8481.80 - Outros dispositivos, não possível empregá-las em
refrigeração ou gás, nem sendo válvulas tipo aerossol, solenoides, etc., como
afirmado pelo contribuinte na resposta ao quesito 11, resta no item 8481.80.9
Outros apenas o subitem 8481.80.99 Outros, exatamente a reclassificação
efetuada na autuação.
É o que temos a relatar. (destaques nossos)
Por fim, verifica-se, na sequência, o conteúdo das posições defendidas pelo
Recorrente e pela fiscalização:
ENGASTE PLÁSTICO e MULTISIFÕES
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 3917.40.90
3917 - Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de
plástico.
3917.40 – Acessórios.
3917.40.90 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 3917.33.00
3917.33.00 - Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios.
TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA e TORNEIRA PARA JARDIM
Posição defendida pelo Recorrente:
NCM 8481.80.19
84.81 - Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as termostáticas) e
dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros
recipientes.
8481.80 – Outros dispositivos.
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
21
8481.80.1 – Do tipo utilizado em banheiros ou cozinhas.
8481.80.19 – Outros.
Posição defendida pela fiscalização:
NCM 8481.80.99
8481.80.99 – Outros.
Consultando-se o sítio na internet da empresa KRONA,2 obtêm-se as seguintes
informações:
1
Engate Plástico
Função
Interligar pontos de espera na parede a louças sanitárias, pias de cozinha e tanques
de área de serviço.
Aplicação
Utilizado em aparelhos hidráulicos sanitários, como caixa acoplada, caixa de
descarga externa, pias, bidês, lavatórios etc.
Benefícios
– O produto é composto de terminal, mangueira flexível, anel de vedação, anel
deslizante e nipel.
– Vedação de topo sem a necessidade de aplicar fita veda rosca.

2 Multissifão Simples Tubo Extensível
Função
Integrar pontos de espera na válvula de pia de cozinha.
Aplicação
Utilizado em pontos de coleta de esgoto de pias, tanques e lavatórios.
Benefícios
– Permite a formação do feixo hídrico.
– Acompanha abraçadeira para fecho hídrico e adaptador com rosca de 7/8 e 1.1/4
na mesma peça.

3 Torneira para Jardim Preta Slim

2 << https://www.krona.com.br/>> Acesso em 08/10/2024.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
22
Função
Controlar e regular o fluxo de água decorrente da instalação hidráulica.
Aplicação
Utilizada nos pontos de fornecimento de água em jardim.

4 Torneira Boia para Caixa D’água
Função
Controlar o nível de água a ser armazenado em reservatório apropriado para que
não ocorra transbordamento.
Aplicação
Em reservatórios ou cisternas prediais.
Benefícios
– Boia totalmente estanque, sem ligação com a haste.
– Haste em alumínio, flexível e muito resistente ao cloro.

Tendo-se em conta as informações supra, constata-se que agiu bem a fiscalização,
pois (i) os engates plásticos e os multissifões são tubos, que vêm acompanhados de seus próprios
acessórios, a saber, anel de vedação, adaptador com rosca etc., (ii) a torneira para jardim não se
confunde com torneira para banheiro ou cozinha, pois tem destino precisamente definido, e (iii) a
torneira boia para caixa d’água, da mesma forma, tem uso predefinido, não se confundindo com
outros tipos de torneiras com usos definidos.
Considerando-se as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, bem
como o fato de que inexiste controvérsia quando à posição coincidente das NCMs defendidas pelo
Recorrente e pela fiscalização (3917 e 8481), sendo que, em relação às torneiras, a ausência de
lide abrange também a subposição (80), a intepretação se concentrará nos itens e subitens e, no
caso, dos tubos, também na subposição.
Eis as regras do Sistema Harmonizado:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
23
2.a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange
igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos
das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por
montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesma forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas,
instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados
para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-
se com estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
24
artigos. Esta Regra, todavia, não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto
a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente
utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória
quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRAS GERAIS COMPLEMENTARES (RGC)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
2. As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida, mencionadas na Regra 5 b), seguirão seu
próprio regime de classificação sempre que estejam submetidas aos regimes
aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso
contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o
caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um
mesmo código.
Como inexiste controvérsia acerca de produtos inacabados, de produtos
misturados, estojos ou embalagens, as regras 2a, 2b, 3b, 5a e 5b se mostram inservíveis ao
presente caso.
Nesse sentido, o elemento central do qual se deve partir para se classificarem os
produtos sob comento serão os textos das posições e das Notas de Seção, de Capítulo, das
subposições e das Notas de subposição.
Em relação ao engaste plástico e ao multissifão, acompanhados de seus próprios
acessórios, eles não podem ser identificados como acessórios de tubos, pois são, eles mesmos,
espécies de tubos, que, sem identificação precisa na tabela, devem se classificar nos itens e
subitens mais específicos em relação aos mais genéricos (Regra 3a).
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.262 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722487/2016-22
25
Quanto às torneiras de uso próprio (jardim e boia de caixa d’água), por não se
encontrarem previstos na tabela nesses termos, elas não podem ser classificadas em posições
específicas de outros tipos de torneiras muito bem delimitados (aquelas para cozinha e banheiro),
devendo se classificar na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (Regra 3c).
Portanto, devem-se acolher as posições defendidas pela fiscalização.
I.I. Juros sobre a multa de ofício
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018):
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
II. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2240
DF CARF MF
Original